Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO DE PROVA INÚTIL. ART. 370, § ÚNICO, CPC. FATO JÁ APRECIADO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA NÃO PERTINENTE AO CASO EM ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se presta a revolver provas já apreciadas e julgadas na fase de conhecimento do processo transitado em julgado, sendo estas provas inúteis de acordo com o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil cominado com o art. 50 do Código Civil.
2. No caso, o agravante requer a apreciação de prestação de contas de uma empresa que contratou os serviços advocatícios da sociedade em que figura como sócio para comprovar o pagamento aos exequentes, fato já apurado na fase de conhecimento do processo.
3. Ademais, a prova requerida não está vinculada a apuração dos requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.